Tribunal: TJDFT
Processo: 0735410-35.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. DETRAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO OU SUSPENSÃO DA PENA. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o ora apelante a 6 anos de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 600 dias-multa, à razão mínima, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o quantum de exasperação na primeira fase da dosimetria foi adequado; (ii) se foi observada a tese firmada pelo STJ no Tema n. 1.262; (iii) se a confissão é preponderante em relação à reincidência; (iv) se deve ser realizada a detração da pena; (v) se o regime inicial de cumprimento de pena foi fixado adequadamente e (vi) se deve ser revogada a prisão preventiva.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença não exasperou a pena em razão da quantidade a da natureza da droga, respeitando a tese firmada pelo STJ no Tema n. 1.262.
4. O legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, de modo que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime.4.1. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial. Precedentes.
5. As vetoriais relativas à atenuante da confissão espontânea e à agravante da reincidência se compensam integralmente, não havendo se falar em preponderância da primeira. Precedentes.
6. Conforme expressa disposição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 e a jurisprudência deste TJDFT, a reincidência e os maus antecedentes impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado. Precedentes.
7. Consoante entendimento firmado por esta Corte de Justiça, a análise do pedido de detração compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais, após o trânsito em julgado e a fixação da pena definitiva, não podendo ser realizada em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Precedente.
8. A adequação do regime inicial fechado se deu de forma fundamentada, segundo as balizas norteadoras do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, já que consideradas a reincidência e os maus antecedentes do acusado.
9. Inviável a substituição ou suspensão da pena, tendo em vista o montante da pena aplicada, a reincidência e os maus antecedentes do acusado.
10. Os motivos que conduziram à decretação da prisão preventiva permanecem presentes, notadamente em razão de o acusado ser reincidente e ostentar maus antecedentes, demonstrando que sua liberdade, ao menos nesse momento, represente risco à ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.